Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-32.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010370-32.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação de Incentivo, Adicional de Periculosidade, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAUTO LOPES DE SOUZA - CPF: 116.389.742-68 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010370-32.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Adauto Lopes de Souza

Recorrido(s):

Instituto de Previdência de Sinop/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. ATO DE APOSENTADORIA PUBLICADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Se entre o ato da aposentadoria do servidor ocorreu em 2007 e o ajuizamento da ação revisional foi em 2019, constata-se assim que transcorreu o prazo de cinco anos, portanto, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito do autor.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz de Direito, pois o art. 194 do Código Civil que proibia o julgador de reconhecê-la ex-officio, foi revogado pela Lei 11.280, de 16/02/2006.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral para reconhecer a decadência da presente ação.”

Inicialmente, informo que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Verifico que o autor ingressou com a presente ação, com a finalidade de revisar o ato de sua aposentadoria que ocorreu em 27.06.2007, sob o argumento de que não foram incorporados os recebimentos a título de insalubridade, bem como não houve a equiparação salarial quanto ao cargo de Motorista III, além de não ter sido computado o período em que o autor laborou como Policial Militar no Estado de Minas Gerais.

Da análise dos autos, observo que a sentença reconheceu a decadência do direito do autor, sob o fundamento de que se passaram mais de 10 (dez) anos, da data do ato da aposentadoria e do ajuizamento da presente ação.

Pois bem. Denoto que o prazo decadencial previsto na Medida Provisória no 1.523-9, de 27.06.1997 (DOU de 28.06.1997), posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10.12.1997, que deu nova redação ao art. 103 da Lei no 8.213/91, se refere ao regime previdenciário social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), medida esta que não se aplica a este caso em concreto, pois o Instituto de Previdência de Sinop possui seu próprio regimento.

Entretanto, em que pese não ter havido a decadência, entendo que neste caso, cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante dispõe o art. 487 II do Código de Processo Civil.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932).

Eis os entendimentos do colendo Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 40%. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO RECONHECIDO.
RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATACADA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR, PEDINDO VÊNIAS AO RELATOR, MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(AgInt no AREsp 1169720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL.AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ ou repercussão geral pelo STF. Precedentes.

2.
A Corte de origem entendeu em aplicar a prescrição do fundo de direito dos autores, ao afirmar que, "[...] após passar à inatividade, não reclama do cálculo realizado a título de proventos no prazo de cinco anos. Proventos que se diferenciam de vencimentos, aqueles têm natureza diferida e constituem um todo, imparciaI, ao passo que os vencimentos têm natureza atual e são um todo composto por vencimento e acréscimos.

Por serem um todo indiviso, os proventos só admitem revisão no prazo de cinco anos do seu cálculo inicial, passado esse, ele se encontra precluso
[...]".

2. A questão jurídica discutida no apelo nobre encontra-se afetada como recursos repetitivos à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.017, em que irão debater a "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ" (REsps 1.783.975/RS e 1.772.848/RS).

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1330763/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)

Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE –
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
– OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVIVAG MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão dos proventos de aposentadoria em razão da progressão funcional, sob a forma de promoção de classe é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito.

(N.U 0007173-72.2012.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Ainda sobre o caso em tela, convém destacar a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS - ATO DE APOSENTADORIA PUBLICADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS - PRETENSÃO PRESCRITA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Transcorrido prazo superior a cinco anos entre a data que foi publicada o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida prescrição sobre o direito deduzido, a teor do disposto no art. 1o do Decreto n o 20.910/32. Precedentes do STJ.

2. Se o ato de aposentadoria do servidor foi publicado em 03 de dezembro de 2001 e presente demanda foi ajuizada somente em 16 de dezembro de 2011, tendo decorrido, portanto, lapso temporal superior a 10 (dez) anos, a sentença que acolheu a preliminar da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 3. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.

(N.U 2323/2012, 2323/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013)

RECURSO INOMINADO - PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO E COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS - ATO DE ENQUADRAMENTO PUBLICADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS - PRETENSÃO PRESCRITA - SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO.

Transcorrido prazo superior a cinco anos entre a data que foi publicada o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida prescrição da pretensão, nos termos do artigo 1o do Decreto n o 20.910/32. Precedentes do STJ
.

Se o enquadramento foi publicado em 2001 e presente demanda foi ajuizada somente em 2012, tendo decorrido, portanto, lapso temporal superior a 10 (dez) anos, a sentença que acolheu a preliminar da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

(N.U 2270/2012,

2270/2012, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013)

Assim, a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida, porém sob outro fundamento, qual seja o reconhecimento da prescrição,
consoante dispõe o art. 487 II do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator